Tribunal: TJDFT
Processo: 0702229-12.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702229-12.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FOR KIDS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS INFANTIS LTDA - ME, ROSIVAN CORREIA DE SOUZA, TELMA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) interposto por AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A. Os autos vieram distribuídos a esta relatoria. Analisando os autos, verifica-se que o Agravo de Instrumento no 0747425-73.2024.8.07.0000 foi interposto em face de decisão anterior proferida na Execução que originou o presente recurso, e que o referido Agravo de Instrumento foi julgado pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, na relatoria do Des. Fernando Habibe. Assim dispõe o Regimento Interno deste TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (...) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. Nessa linha, tenho que a Quarta Turma Cível encontra-se preventa. Assim, retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes para redistribuição dos autos. Brasília, DF, 4 de agosto de 2025 16:15:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador